Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0700143-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO VENANCIO PINTO AGRAVADO: GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO VENANCIO PINTO contra a decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do mandado de segurança, processo n. 0700190-90.2023.8.07.0018, impetrado contra ato administrativo atribuído ao GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que formulou pedidos de abono de permanência em aposentadoria especial em dois processos administrativos (processo SEI n. 04016-00046267/2021-68 e n. 00060-00313748/2021-99), em 30.04.2021 e 09.07.2021, mas ainda não obteve resposta conclusiva. Sustenta que a demora do agravado revela flagrante violação ao seu direito de petição e aos princípios da eficiência e da celeridade, tendo em vista que o cidadão tem direito de receber resposta ao seu requerimento administrativo em prazo razoável. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar à parte agravada que apresente resposta e conclusão da análise dos processos administrativos. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Desse modo, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, depende da presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Com efeito, o direito de petição constitui garantia constitucional (Art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal). De igual modo, o artigo 168 da Lei Complementar n. 840/2011 assegura ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições, sendo certo que o requerimento deve ser decidido dentro de trinta dias (Art. 173). No mesmo sentido, de acordo com os artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, a Administração tem o dever de decidir os processos administrativos até trinta dias depois de concluída a sua instrução. No caso em tela, o agravante alega que não obteve resposta conclusiva em dois processos administrativos que tratam do abono de permanência (processo SEI n. 04016-00046267/2021-68 e n. 00060-00313748/2021-99), protocolados em 30.04.2021 e em 09.07.2021. Apesar do delongado prazo desde o início dos processos administrativos, não estão suficientemente claros, neste momento, os motivos da demora para sua análise e conclusão, o que poderá ser melhor esclarecido após a oitiva da parte agravada. Além disso, não se verifica risco de ineficácia da ordem judicial ao final do processo. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator